Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700282-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto pelo RW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPPl em face de decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência no PJe 0720161-72.2020.8.07.0016. Decisão, ID 23666838, deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender o protesto realizado pelo Distrito Federal referente à dívida de ICMS do ano de 2017 no Cartório do 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará-DF. Determinada a intimação do Cartório e do SERASA/SPC. Contrarrazões apresentadas, ID 24543791, o Distrito Federal informa que tão logo foi intimado solicitou o cancelamento do protesto dos débitos. Requer o reconhecimento da perda do objeto, em razão do cumprimento da decisão. É o relatório. Decido. Compulsando os autos originais, PJe 0720161-72.2020.8.07.0016, verifiquei que o Distrito Federal, antes da intimação da tutela recursal, solicitou o cancelamento do protesto, ID 87746469. Nos termos do inciso XV do Art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito